Tribunal: TJES
Processo: 5000585-86.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000585-86.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA GOMES DA SILVA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000585-86.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
MARIANA GOMES DA SILVA.

RECORRIDO:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, MICROSOFT INFORMATICA LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PERFIL NA REDE SOCIAL INVADIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EXTRAPATRIMONIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória ajuizada por MARIANA GOMES DA SILVA em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e MICROSOFT INFORMATICA LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que possui um perfil na rede social da ré Facebook Brasil, o qual fora invadido para a aplicação de golpes. Aduz que seu endereço de e-mail com a requerida Microsoft também foi objeto de invasão. Requer, assim, a devolução do acesso às referidas contas e danos morais, vez que foram invadidas por mera falha na prestação de serviços das requeridas.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, confirmando os efeitos da tutela antecipadamente concedida, para condenar a requerida Facebook Brasil a adotar as providências necessárias ao restabelecimento do acesso da parte autora ao perfil @marianagomes_adv

no prazo de 10 dias. Fixo multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) para o cumprimento da condenação obrigacional, limitada ao importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais). No mais, de rigor a improcedência do pedido de condenação aos danos extrapatrimoniais e a manutenção do indeferimento da obrigação de fazer com relação à ré Microsoft Informática LTDA. Por fim, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada com a sentença no ID 8810872, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando que a primeira requerida possibilitou não só uma, mas por duas vezes que criminosos burlassem seus sistemas de segurança e adentrassem em sua conta pessoal, e a segunda requerida possibilitou que o seu e-mail pessoal fosse tomado, ao passo que, não bastando tal absurdo, buscou atribuir o ônus de recuperá-lo. Aduz que a perda do acesso do seu perfil, lhe trouxe extremos abalos emocionais, inicialmente por conta que fazia registros dos momentos importantes da sua vida. Assim, requer que seja dado integral provimento, para reformar a r. sentença, sendo julgado procedente o pedido do pagamento de indenização a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de arbitramento de danos morais no presente caso.

Como se sabe,
o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Nesse sentido, certo que há, de fato, um certo dissabor experimentado pela parte autora. No entanto, não é o bastante para configurar a lesão de natureza moral. Isso se deve ao fato de que não há nos autos qualquer comprovação de grande dano à honra subjetiva da requerente ou que tenha sido submetida à situação vexatória, humilhante ou que lhe tenha trazido algum desequilíbrio de ordem psíquica, não projetando lesão à personalidade ou à honra, que é pressuposto indeclinável do dano moral.

Portanto, coaduno do entendimento adotado pelo Juízo sentenciante, na medida em que a parte recorrente não demonstra o dano de natureza extrapatrimonial que alega ter sofrido, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)